Tribunal: TJMT
Processo: 1006885-93.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006885-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), MARLY LOURENCA DA SILVA - CPF: 344.391.961-87 (AGRAVANTE), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (AGRAVADO), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – PENHORA DE IMÓVEL – FRAUDE – REQUISITOS DO ARTIGO 300,
CAPUT,
DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – INSOLVÊNCIA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A tutela de arresto de bens depende da evidenciação, mediante a apresentação de elementos idôneos, da efetiva potencialidade de dilapidação ou ocultação de patrimônio. Situação não demonstrada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLY LOURENCA DA SILVA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Cumprimento de Sentença em sede de Ação de Cobrança c/c Danos Morais e Tutela de Urgência n. 1006211-56.2017.8.11.0002,
deferiu
o pedido de substituição do bem penhorado pelos direitos aquisitivos de contrato de permuta de área de 33,88 ha, objeto da matrícula nº 22.878 do CRI de Tangará da Serra-MT, em nome de Minoru Yuzuki e Neusa Maria da Silva Yuzuki.

Irresignada, esclarece a parte agravante que:

- o Juízo
a quo
(ID : 141975405), desconstituiu a penhora sobre o imóvel de Matrícula nº 12.711, por entender que havia sido vendido antes da determinação da averbação da penhora, porém, data máxima vênia, não agiu com o costumeiro acerto, devendo ser reformada a decisão, valendo transcrever o trecho do
decisum
, objeto deste recurso;

- a alegada alienação do imóvel de Matrícula nº 12.711, se deu em evidente fraude à execução, enquanto o bem cuja penhora foi determinada em substituição, se trata de direitos possessórios, sobre uma área de 33,88 ha, objeto da matrícula nº 22.878 do CRI de Tangará da Serra-MT, cuja posse do executado é discutível, tendo sido objeto de demandas judiciais possessórias, em nome de terceiros, portanto, tal medida apenas procrastinará a execução, e impossibilitará a satisfação do crédito, devendo ser reformada a decisão, como passaremos a detalhar;

- a presente demanda se trata de cobrança de valores recebidos pelo advogado (executado-agravado) e não repassados ao cliente (exequente-agravante), atitude extremamente reprovável, demonstrando o
animus fraudandi
com que o executado vem agindo desde o início;

- a presente demanda foi proposta em 15/08/2017, com sentença proferida em 20/07/2018, ID: 14092480 - Pág. 9, tendo sido iniciada a execução da sentença, em 06/09/2018, porém, não tendo havido o pagamento voluntário, iniciaram-se os atos expropriatórios, com diversas tentativas de penhoras, (BACENDJUD, ID: 19392598 - Pág. 1 – RENAJUD- ID: 28637650 - Pág. 1, BACENJUD, ID: 36411315 - Pág. 1 e novamente em 31/05/2021, ID: 57146881 - Pág. 1 – PENHORAS DE CRÉDITOS, ID: 72168661 - Pág. 1, penhora no rosto dos autos, Número: 0018849-47.2015.8.11.0055 (embargos de terceiros) e Número: 0015023-76.2016.8.11.0055);

- em 08/12/2021, entretanto, conforme consta do ID: 62057738 - Pág. 5, foi observado que nos referidos embargos de terceiros, o executado alegava ser proprietário do imóvel de Matrícula nº 12.711, que foi objeto do processo de adjudicação compulsória Processo nº 6806-25.2008.811.0055, Código: 108145, que tramitou perante a 1º Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT em favor do executado, cuja penhora foi desconstituída pela decisão ora agravada;

- em 08/03/2022, o Juiz
a quo
deferiu a penhora no rosto dos autos e determinou a inclusão do nome do executado no CNIB, cumprida no ID: 78904930 - Pág. 1;

- depois foi requerida a penhora no rosto dos autos, especificamente no processo de adjudicação compulsória nº 6806- 25.2008.811.0055, Código: 108145, que tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, conforme petição ID: 92807574 - Pág. 6, em 17/08/2022, tendo sido requerida a penhora do imóvel de Matrícula nº 12.711, que foi deferido pelo Juízo
a quo
em 29/03/2023, ID: 113724587 - Pág. 1;

- expedido o Termo de Penhora, ID : 113869001 - Pág. 1, avaliado no ID : 123770273 - Pág. 1, e ID : 123770286 - Pág. 1/4, constando da certidão do Sr. Meeirinho : “
Esclareço, ainda, que o imóvel se encontra ocupado pelo requerido, contudo, ele informou que vendeu o referido imóvel ao Sr. Euzenir, que é corretor de imóveis nesta cidade, no ano de 2021, estando morando no local como inquilino, fato confirmado pelo Sr. Euzenir
”;

- o executado impugnou a penhora, ID: 125736257 - Pág. 1, alegando que teria vendido o imóvel para o Sr. Euzenir, em 05/04/2021, juntando como prova um contrato de permuta, ID: 125736267 - Pág. ;

- manifestou sobre a impugnação no ID : 128307757 - Pág. 1/18, porém, o Juízo
a quo
, desconstituiu a penhora sobre o imóvel, entretanto, não agiu com o costumeiro acerto, devendo ser reformada a decisão, para que seja mantida a penhora sobre o imóvel;

- para comprovar a fraude à execução, verifica-se que o executado alega ter vendido o imóvel de Matrícula nº 12.711 para o Sr. Sr. Euzenir, em 05/04/2021, através de contrato de gaveta, cuja firma somente veio a ser reconhecida em 21/02/2022;

- entretanto, conforme se observa pelo certidão ID : 123770286 - Pág. 1/4, quando do cumprimento do mandado de avaliação, quem estava residindo no imóvel era o próprio executado, que embora tenha alegado ser inquilino, não apresentou qualquer contrato de locação, ficando seus argumentos desprovidos de provas, prevalecendo a presunção de que o executado é de fato o proprietário do bem, e que o contrato de permuta (gaveta) é fictício com o único intuito de enfrentar a demanda;

- o executado, em 23/11/2015, no processo de embargos de terceiro, declarou ser proprietário do bem, visando, naquela demanda, a desconstituição da penhora;

- em 20/05/2021, o executado peticionou no processo 18849- 47.2015.811.0055, declarando-se proprietário do imóvel, pugnando pela baixa da penhora;

- no processo: 1004824- 70.2021.8.11.0000, que é a ação rescisória proposta por ANGELA MARIA DE OLIVEIRA em face do executado, visando desconstituir a sentença proferida nos autos da adjudicação compulsória, 6806- 25.2008.811.0055, que lhe deferiu a propriedade sobre o imóvel de Matrícula nº 12.711, quando o executado ofertou contestação, protocolada em 08/06/2022, declarou expressamente que naquela data (data da contestação), era proprietário do imóvel de Matrícula nº 12.711;

- resta inequivocamente comprovado que mesmo após a data do contrato fictício forjado com o Sr. Euzenir, 9 supostamente em 05/04/2021, o executado ainda era proprietário do imóvel, tanto que defendeu a sua propriedade e posse, em diversas demandas judiciais, dizendo-se e agindo com
animus domini
, o que demonstra que o contrato de gaveta firmado com o Sr. EUZENIR, é efetivamente fraudulento.

Desse modo, requer:

a-) liminarmente seja outorgado efeito suspensivo, mantendo a penhora sobre os direitos do imóvel objeto da de adjudicação compulsória nº 6806-25.2008.811.0055, Código: 108145, que tramitou perante a 1º Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, e do próprio imóvel matrícula nº 12.711, que foi deferido pelo juízo a quo em 29/03/2023, ID: 113724587 - Pág. 1, conforme Termo de Penhora, ID : 113869001 - Pág. 1, avaliado no ID : 123770273 - Pág. 1, e ID : 123770286 - Pág. 1/4, devendo se proceder a averbação da penhora à margem da matrícula, determinando a indisponibilidade do imóvel, até o trânsito em julgado deste recurso;

b-) no mérito, seja dado provimento, reformando definitivamente a decisão
a quo
, para que seja tornando definitiva a liminar acima, declarando válida e mantida penhora sobre os direitos do imóvel objeto da de adjudicação compulsória nº 6806-25.2008.811.0055, Código: 108145, que tramitou perante a 1º Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, e do próprio imóvel matrícula nº 12.711, que foi deferido pelo juízo a quo em 29/03/2023, ID: 113724587 - Pág. 1, conforme Termo de Penhora, ID : 113869001 - Pág. 1, avaliado no ID : 123770273 - Pág. 1, e ID : 123770286 - Pág. 1/4, devendo se proceder a averbação da penhora à margem da matrícula, bem como que que seja declarada a nulidade ou anulado o Contrato Particular De Permuta De Imóveis, supostamente firmado com EUZENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, ID : 125736267 - Pág. 1/5, declarando-se, ainda, à fraude à execução, declarando a ineficácia do referido contrato e sem qualquer efeito com relação ao exequente e à execução
a quo
.

A Liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões no id. 213928698

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Trata-se de Execução movida por Marly Lourença da Silva em face do executado Valmir da Silva Oliveira, tramitando na 3ª Vara Cível de Várgea Grande, autos sob o n° 1006211-56.2017.8.11.0002.

Ademais, foi determinado em decisão nos autos de origem, a penhora do imóvel de propriedade do executado, matriculado sob o n. 12.711 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, está constante em ID.113724587, do citado processo.

Outrossim, o executado em impugnação a penhora requereu, a substituição do bem penhorado pelos direitos aquisitivos do contrato de permuta de uma área de 33,88 ha, objeto da matrícula nº 22.878 do CRI de Tangará da Serra-MT, em nome de Minoru Yuzuki e Neusa Maria da Silva Yuzuki.

Além do mais, em decisão de ID. 141975405, foi deferido o pedido de substituição do bem penhorado pelos direitos aquisitivos de contrato de permuta, da área descrita acima.

Como se sabe, a antecipação dos efeitos da tutela, está condicionada à existência dos requisitos estabelecidos pelo seu artigo 300, quais sejam, a probabilidade do direito invocado pelo agravante e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Importante ressaltar que os pressupostos necessários à concessão da medida são concorrentes e a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte.

Sobre o tema, lecionam Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, em "Curso de Direito Processual Civil:

As tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar) pressupõem a demonstração de "probabilidade do direito" e do "perigo da demora" (art. 300, CPC)" (Curso de Direito Processual Civil, Volume 2", 17ª Edição, Ed Jus Podivm, São Paulo, 2022, p. 725):

Nesse mesmo sentido, Humberto Theodoro Jr., em Curso de Direito Processual Civil, afirma sobre o
fumus boni iuris
:

É claro que deve ser revelado como um "interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considera titular, apresentando os elementos que prima facie possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial", como ensina Ugo Rocco. O juízo necessário não é o de certeza, mas o de verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.
(Jr., Humberto T. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 1. 63rd edição. Grupo GEN, 2021, p. 537).

Sobre o
periculum in mora
, o supracitado autor discorre:

Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo
. (Jr., Humberto T. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 1. 63rd edição. Grupo GEN, 2021, p. 537).

Dessa feita, da detida análise das razões recursais, não é possível comprovar a tentativa de fraude à execução, dilapidação patrimonial, bem como a inexistência de prova satisfatória da insolvência do Agravado, o que afasta a concessão do arresto cautelar, vindicado pela parte Agravante.

Assim, a tutela de penhora de bens depende da evidenciação, mediante a apresentação de elementos idôneos, da efetiva potencialidade de dilapidação ou ocultação de patrimônio. Situação dos autos, em que o requisito do risco de dano ao resultado útil do processo não está demonstrado.

Desse modo, entendo que não deve ser deferida,
por ora
, a tutela de urgência, posto que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a existência apenas de indícios do direito alegado, sendo necessária maior dilação probatória para posterior análise do pleito.

Assim, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, o que afasta a possibilidade do deferimento da liminar sem a oitiva da parte contrária, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pelas partes, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024